Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803949-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADSON DA SILVA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE ENQUADRAR EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

- Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão . Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803949-37.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ADSON DA SILVA MOTA

IMPETRANTE: DR. FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR- OAB/PA Nº 8278

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por advogado constituído em favor de
ADSON DA SILVA MOTA
, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
, que decretou a sua prisão preventiva nos autos da Ação penal nº 0000361-44.2020.8.14.0133, na qual responde pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante informa que o paciente é dotado de requisitos subjetivos favoráveis, sendo desnecessária a manutenção da custódia cautelar, especialmente frente a situação crítica de saúde pública oriunda da pandemia por COVID-19

Consta na impetração que o ora paciente foi preso em flagrante, no dia 13/01/2020. E, em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência de instrução processual.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, momento em que solicitou informações à autoridade demanda, devidamente prestadas.

Por fim, encaminhados os autos ao órgão Ministerial, foi apresentado parecer do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente writ.

Com o retorno das minhas férias regulamentares, os autos me vieram conclusos, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se, em suma, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, em razão da pandemia do COVID-19, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Nas
informações
prestadas pela autoridade demandada, consta o que segue:

1. Autos n.: 0000361-44.2020.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: artigo 33 da Lei 11343/06

3. Denunciado: ADSON DA SILVA MOTA

4. Data da prisão: 14.01.2020

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, tendo em vista a quantidade relevante de entorpecentes encontrados (488,8 g) além de o denunciado já ter sido indiciado por outros delitos de semelhante modus operandi.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 13.01.2020, policiais estavam em patrulha quando avistaram um veiculo cujo condutos demonstrou nervosismo ao perceber a proximidade da guarnição. Foi dada ordem de parada que não foi obedecida, tendo o condutos abandonado o automóvel e seguido em fuga em direção a um matagal. Os policiais montaram campana próximo ao veiculo e, tempo depois, o denunciado retornou já em outro carro, tendo sido contido pelos policiais que encontraram na sua posse 01 tablete grande de maconha.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

8. Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para 17.06.2020 às 10h00

É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários.

E, em análise da movimentação processual no
Sistema LIBRA

extrai-se que:

- A Denúncia foi recebida em 28/02/2020, momento em que foi também indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo mantida a cautelar pela garantia da ordem pública;

- Também novo pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido no dia 20/03/2020, nos seguintes termos: :

3. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.

4.
Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico provisório em que se funda a peça acusatória, que indicam que estaria em posse de 488,8g de substancia vulgarmente conhecida como maconha e que teria tentado se evadir da abordagem policial. Ressalta-se não houve modificação fática ou processual desde a última decisão exarada por este juízo, restando ainda, portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado ADSON DA SILVA MOTA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

7. Aguarde-se em secretaria até a data da audiência anteriormente designada. Informo que já foi oficiado ao setor responsável deste Tribunal para que providencie com URGENCIA sistema de videoconferência e treinamento aos servidores desta vara para que seja possível a realização desta e das demais audiências de réus presos, nos termos da Portaria retromencionada.

Reconhecendo a grave crise sanitária no país, o Conselho Nacional de Justiça publicou no DJe/CNJ nº 65/2020, em 17/03/2020, a Recomendação de nº 62, versando sobre a padronização de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário para minimizar os riscos de proliferação do Covid-19, inclusive no tocante a continuidade da prestação jurisdicional, e compatibilizando a preservação de saúde de agentes públicos e pessoas custodia, o que colaciono nos seus principais trechos:

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único
. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras

um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
;
II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I –
a reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
(Grifos nossos)

In casu,
depreende-se dos autos, conforme transcrito, que no dia 20/03/2020, em data posterior à publicação da Recomendação nº 62 do CNJ, que ocorreu no DJe/CNJ nº 65/2020 de 17/03/2020, o juízo
a quo,
fazendo a devida reavaliação da prisão provisória do ora paciente, manteve-a pela inexistência de mudança fático-jurídico na sua situação processual anteriormente analisada.

Ou seja, indeferiu-se a revogação da preventiva por ainda existirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, concernente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, diante da grande quantidade de droga apreendida e o modo como ocorreu sua prisão.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA. HC. 1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

E, apesar do ora paciente não ter cometido delito com violência ou grave ameaça, entendo não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19.

Não se desconhece que a Resolução n. 62 do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão.

Entretanto, não consta nos autos nenhuma indicação de que o ora paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada na citada resolução do CNJ, ou seja, adequação ao chamado grupo de vulneráveis do COVID19 (grupo de risco, ser idosos, ou ser portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções) a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente preso, sendo convertida sua prisão em preventiva. Decisões proferidas na origem devidamente fundamentadas. Comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Segundo o expediente, os agentes públicos foram averiguar informações de que um indivíduo a bordo de um veículo, de um modelo específico, iria entregar certa quantidade de droga para um traficante local. Ao avistarem o automóvel, promoveram a revista, tendo sido apreendido, em tese, 110kg de cocaína, além da quantia de R$80,70, na posse do paciente, tudo a evidenciar, com segurança, a presença dos pressupostos justificadores da prisão preventiva. (...).
O pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID-19, sequer comporta conhecimento, já que os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário
. ORDEM DENEGADA. (TJRS. Habeas Corpus Criminal, Nº 70083755892, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 27-04-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4
. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Maio de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020